Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749075-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, Advogado do credor em causa própria, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 175532786, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL e outro, in verbis: “I - Nada a prover quanto ao pedido de ID 175110298, tendo em vista a decisão de ID 108623408, que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. II - Aproveita-se paradeclarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, devendo ser mantido o teto de 10 salários mínimos para Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. III - Intimem-se. IV -Intimem-seDISTRITO FEDERAL eIPREV para se manifestarem sobre a petição de ID 175107673.” (grifo nosso). Neste agravo de instrumento, o Advogado-agravante pede o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos” (id. 53517106, pág. 16). Ocorre que, quanto ao teto para a expedição da RPV, a r. decisão agravada apenas reportou-se r. decisão anterior (id. 108623408), proferida em 16/11/2021, a qual assentou: “I - Trata-se deCUMPRIMENTO DE SENTENÇAda obrigação de pagar quantia certa ajuizado por SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Indefiro o pedido de ID 108501235, de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nos termos do julgamento do Tema 1142 do STF. III - Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, nos termos do julgado de 22/2/2018 no Recurso Especial 1495146/MG, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. Em seguida, expeça(m)-se o pertinente(s) requisitório(s), conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. IV - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. V -O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses,contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI -Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento. VII - Decorrido o prazo sem pagamento, atualize-se o débito e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistemaSISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancária, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende.” (grifo nosso). Da supracitada decisão, o agravante-exequente interpôs agravo de instrumento, AGI 0704460-51.2022.8.07.0000, no qual questionou apenas o indeferimento do pedido de fixação dos honorários de sucumbência. O referido agravo de instrumento foi conhecido e desprovido em 27/05/2022 (id. 136294434, autos originários). Assim, a matéria suscitada no presente recurso está preclusa, porque não foi impugnada oportuna e tempestivamente pelo il. Advogado. Observe-se que, na petição do Advogado-agravante (id. 175110298, autos originários), que motivou a prolação da r. decisão agravada, ele requereu: “[...] em atenção ao despacho de ID 171491340, optar pelo pagamento de seu crédito alimentar fixado na decisão de ID 34942812 (honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença) por meio de requisição de pequeno valor, eis que o seu montante não ultrapassa o valor de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Requer, outrossim, seja oficiado ao ilustre Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que torne sem efeito o PCT n. 0705249- 50.2022.8.07.0000 expedido em seu favor [...]” Mas, repise-se, na r. decisão agravada (id. 175532786, autos originários), o MM. Juiz, quanto à questão, apenas consignou que "nada a prover quanto ao pedido de ID 175110298, tendo em vista a decisão de ID 108623408, que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos.” Diante do contexto acima, evidencia-se que, no pronunciamento ora agravado, o MM. Juiz apenas se reportou à r. decisão anterior, preclusa, logo, vedada a rediscussão, observada a vedação do art. 507 do CPC. E, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente recurso. Acrescente-se que, embora o Advogado-agravante também postule o provimento do recurso para se declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, é inequívoco que a sua pretensão é, em verdade, para se deferir o pedido de expedição da RPV segundo o teto de 20 salários mínimos, questão que, como exposto, não comporta mais discussão. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do Advogado-credor, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora